Tribunal: TJSP
Processo: 1013253-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aplicação de correção monetária mensal às parcelas avençadas entre as partes – Ilegitimidade – Inteligência do art. 46, da lei 10.931/2004 – Vendedora que alargou deliberadamente o prazo de pagamento para poder aplicar a correção monetária de forma mensal – Conduta de má-fé e abusiva – Nulidade – Inteligência do art. 47, da lei 10.931/2004 – Aplicação de reajuste

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aplicação de correção monetária mensal às parcelas avençadas entre as partes – Ilegitimidade – Inteligência do art. 46, da lei 10.931/2004 – Vendedora que alargou deliberadamente o prazo de pagamento para poder aplicar a correção monetária de forma mensal – Conduta de má-fé e abusiva – Nulidade – Inteligência do art. 47, da lei 10.931/2004 – Aplicação de reajuste anual de correção monetária para recomposição da moeda ante a perda inflacionária – Legitimidade – Devolução dos valores que deve ser realizada em dobro – Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC – Sentença mantida – Apelo desprovido.